Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709279-83.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: RONALDO RIBEIRO DE FARIA AGRAVADOS: FERNANDEZ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. DESPACHO RONALDO RIBEIRO DE FARIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Aduz que houve o prequestionamento da matéria. Afirma que o caso em tela se amolda ao conteúdo do Tema 777 do STF. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta ter demonstrado o dissídio jurisprudencial do acórdão recorrido e a jurisprudência de outros tribunais de justiça do país. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003